Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Apelação cível. Gratuidade de justiça. Partilha de bens pós-divórcio. Comunhão universal. Imóvel adquirido durante a separação de fato. Base de cálculo dos honorários de sucumbência.
1. Meras alegações quanto à capacidade financeira do beneficiário da gratuidade, desprovidas de respaldo probatório, não infirmam a presunção juris tantum de veracidade inerente à declaração de hipossuficiência.
2. Os bens adquiridos por um dos cônjuges durante a separação de fato são incomunicáveis, razão pela qual não se incluem na partilha. Aplica-se por analogia o CCB 1.576.
3. Essa conclusão não fica prejudicada no caso sub judice pelo fato da adquirente ter empregado numerário do outro cônjuge para complementar o valor do ágio. A par da falta da affectio maritalis causada pela separação, as circunstâncias conferem verossimilhança à alegação de que se tratou de empréstimo: o instrumento contratual foi firmado apenas em nome da adquirente que não só pagou mais da metade do ágio, como responsabilizou-se pelo expressivo saldo devedor do financiamento, assumiu com o Condomínio o compromisso de pagar taxas condominiais anteriores à aquisição, e o IPTU.
3. Havendo proveito econômico, equivalente ao valor proporcional dos bens que tocaram à requerente, sobre ele devem ser calculados os honorários de sucumbência.